Tribunal: TJSP
Processo: 1007347-44.2019.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de reajustes - Notícia de que o STF firmou a improcedência daquela ação – Fornecimento dos holerites que não se faz mais necessária – Perda superveniente do interesse processual - Extinção da ação, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
Processo extinto. Recurso de apelação e reexame necessário prejudicados.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007347-44.2019.8.26.0344; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – APRESENTAÇÃO DE HOLERITES – Pretensão de sindicato de apresentação, pela Municipalidade, de cópias dos holerites dos sindicalizados, referentes aos meses de abril a dezembro de 2013, em ordem alfabética e separados em pastas individualizadas.
Sentença concessiva da segurança.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – Ação movida

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – APRESENTAÇÃO DE HOLERITES – Pretensão de sindicato de apresentação, pela Municipalidade, de cópias dos holerites dos sindicalizados, referentes aos meses de abril a dezembro de 2013, em ordem alfabética e separados em pastas individualizadas.
Sentença concessiva da segurança.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – Ação movida pretendendo fornecimento de holerites, para cálculo de diferenças, em razão de ação mandamental coletiva que tinha reconhecido o direito a implementação de reajustes - Notícia de que o STF firmou a improcedência daquela ação – Fornecimento dos holerites que não se faz mais necessária – Perda superveniente do interesse processual - Extinção da ação, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
Processo extinto. Recurso de apelação e reexame necessário prejudicados.